Tribunal: STF
Processo: Rcl 72419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Em 4.10.2024, foi negado seguimento à presente reclamação ajuizada por Ademir da Silva Costa e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5018187-18.2022.8.21.0073, pelo qual teriam sido aplicadas erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961 (e-doc. 38).



    2. Em 5.11.2024, essa decisão transitou em julgado conforme certidão da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 42).



    3. Em 17.2.2025, Ademir da Silva Costa e outros interpõem agravo regimental, objetivando a reforma da decisão proferida em 4.10.2024 (e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.



    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 10.10.2024. Os agravantes interpuseram recurso em 17.2.2025, após o decurso do prazo recursal de quinze dias úteis (e-doc. 86).



    Assim, o presente recurso é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos dos agravantes. Por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RENDA MENSAL INICIAL. REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.922-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.907-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    6. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora